Tribunal: TJPA
Processo: 0807964-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807964-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

AGRAVADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807964-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

AGRAVADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, mas se trata em verdade de
antecipação de tutela
, interposto por
POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP
perante a decisão proferida pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da Ação de Reivindicatória de Propriedade com Pedido Liminar em Tutela de Urgência de Reintegração de posse de nº 0009371-44.2016.814.0201, em face de
M 2.000 MADEIRAS LTDA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência novamente, visto que já havia decidido nesse sentido anteriormente. A agravante havia requerido outra vez sob o fundamento de haver fatos novos que poderiam ensejar no deferimento do pleito. Nessa monta, o douto juízo afirmou não preenchidos os requisitos dispostos no Art. 300 do CPC, e mais, que tal matéria já havia sido decidida, portanto havendo a preclusão, não poderia ser rediscutida por não se encaixar nas hipóteses previstas no Art. 505, I e II do CPC.

Irresignada, a agravante ingressou com o presente recurso, alegando que a decisão foi incorreta e necessita de reforma, uma vez que se trata em verdade de requerimento diferente do que foi realizado anteriormente, tendo em conta que este fora realizado com base em fatos e provas distintas, e que a referida decisão é nula por não haver fundamentação.

Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, o que foi negado por esta Relatora, sendo a decisão objeto de Agravo interno, o qual teve seu provimento negado por unanimidade nesta Turma Julgadora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807964-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

AGRAVADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, mas se trata em verdade de
antecipação de tutela
, interposto por
POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP
perante a decisão proferida pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade com Pedido Liminar de Tutela de Urgência de Reintegração de posse de nº 0009371-44.2016.814.0201, em face de
M 2.000 MADEIRAS LTDA
.

Estamos diante de pretensão de reintegração de posse, sob a alegação de que o esbulho teria se dado no curso da ação, tendo em vista que a Agravante teria obtido a outorga
da Inscrição e Ocupação nº. 10/2019, onde o SPU concedeu o direito de uso e ocupação do imóvel objeto da lide ao Agravante em 04/07/2019.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.1.228 do CPC/15 que
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha,
sendo o que seu paragrafo 1º complementa que
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

In casu
, verifico que a Agravante, ao menos neste momento processual, não se desincumbiu do ônus de comprovar que faz jus a posse do imóvel, bem como que estaria cumprindo com a função social, além de que a urgência estaria presente em decorrência
de dano ambiental de difícil ou impossível reparação.

Também, conforme bem salientei em decisão na qual indeferi a antecipação da tutela recursal, o Agravante,
em audiência de justificação, afirmou que não exercia atividade econômica e produtiva especificadamente sobre o lote nº 21, anterior a ocupação pelo agravado, o que demonstra a ausência da função social da propriedade.

O Representante Ministerial bem asseverou o seguinte:

Dessa forma, e posterior a análise detida dos autos, não foi possível verificar efetiva comprovação de que o agravante exercia de fato a posse do referido imóvel em litígio, bem como não restou demonstrada o cumprimento de maneira satisfatória da função social da propriedade.

Sendo assim, concluo que não há o que se modificar na decisão agravada, motivo pelo qual ratifico meu entendimento já explanado em decisão sumária, decidindo pelo desprovimento do presente recurso, posto que o presente momento processual, com aquilo o que nos autos consta, não demonstra de forma cabal que a Agravante faz jus à Reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 24/07/2024